Tribunal: TJDFT
Processo: 0726193-75.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ART. 1.026, § 1o, DO CPC. INDEFERIMENTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. O não atendimento aos requisitos do art. 1.026, § 1o, do CPC obsta a concessão de efeito suspensivo aos embargos de declaração, porque o requerimento genérico sem demonstração concreta do risco de dano grave ou de difícil reparação inviabiliza essa providência.
2. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
3. Inexistem os vícios apontados nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, as matérias indicadas pela embargante foram corretamente apreciadas pelo colegiado, que entendeu pela cassação da decisão a quo, por cerceamento de defesa, ante a caracterização de sentença suicida, que possui contradição entre sua fundamentação e a conclusão adotada para o indeferimento do pleito com base em ausência de prova pericial cuja produção havia anteriormente indeferido.
4. Conforme previsão do art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração pela parte, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos recursos especial e extraordinário.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.